Tribunal: TJDFT
Processo: 0721922-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0721922-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA MARIANA DE OLIVEIRA NETTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Homologo a desistência manifestada pela agravante (ID 60019366). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator